Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO EMERGENCIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO
1. Não se vislumbra, no caso, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam; a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial para a realização de cirurgia quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo do rito ordinário da atividade administrativa. Não restando divisada hipótese de tutela emergencial, deve-se aguardar a solução sentencial meritória, após esgotada a fase cognitiva.
3. Recurso conhecido e provido.